Tribunal: TJES
Processo: 5028289-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028289-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERNANDO DE SOUZA SILVA e outros

APELADO: BERTOLI CONSTRUCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONTRATO DE EMPREITADA. CULPA CONCORRENTE. LAUDO PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS PERICIAIS. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel edificado por contrato de empreitada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade concorrente das partes e fixando a proporção de 60% para a construtora e 40% para o autor, com condenação ao ressarcimento de despesas para reparação dos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a construtora deve ser responsabilizada integralmente pelos vícios construtivos ou se há culpa concorrente do proprietário; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o ressarcimento de honorários periciais; (iii) determinar se houve sucumbência mínima do autor a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório em ação de produção antecipada de provas, identifica origem concorrente das patologias, com falhas de execução atribuíveis à construtora e ausência de manutenção imputável ao proprietário.
4.
A prova técnica demonstra vícios construtivos decorrentes de inadequações na execução da obra, afastando a tese de inexistência de responsabilidade da construtora.
5.
A responsabilidade civil deve ser distribuída proporcionalmente à gravidade das condutas, nos termos do art. 945 do Código Civil, legitimando a fixação de 60% para a construtora e 40% para o autor.

6.
A pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando a alegação de expiração da garantia contratual.

7.
O ressarcimento de despesas com reparos estruturais encontra respaldo na prova pericial, que comprova a vinculação dos gastos a vícios de execução.
8.
Os juros de mora sobre o reembolso de honorários periciais incidem apenas a partir do trânsito em julgado, por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de condenação judicial.

9.
A correção monetária incide desde o desembolso, a fim de preservar o valor real da moeda.
10.
A distribuição da responsabilidade em 60% e 40% evidencia decaimento relevante do autor, afastando a caracterização de sucumbência mínima e impondo a sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso do autor desprovido e recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por vícios construtivos deve ser distribuída proporcionalmente quando comprovada a culpa concorrente entre construtora e proprietário.

2. A pretensão indenizatória por defeitos construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal.

3. Os juros de mora sobre o ressarcimento de honorários periciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.

4. A sucumbência recíproca se impõe quando o autor decai de parcela relevante de sua pretensão.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 205 e 945; CPC, arts. 82, 84, 85, §11, 86, caput e parágrafo único, 95 e 322, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, AI nº 0714335-45.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5028289-49.2021.8.08.0024

APELANTES: JOSÉ FERNANDO DE SOUZA SILVA e BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADOS: JOSÉ FERNANDO DE SOUZA SILVA e BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSÉ FERNANDO DE SOUZA SILVA
e por
BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
, com vista ao reexame da sentença de Id nº 14487180, integrada pelos aclaratórios de Id nº 14487341, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais ajuizada pelo primeiro em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Passo ao exame do mérito, enfrentando, de forma sistemática e articulada, as insurgências deduzidas pelas partes.

Antes, contudo, revela-se imprescindível proceder à adequada contextualização da controvérsia, especialmente no que concerne à formação do conjunto probatório, elemento nuclear para o deslinde da lide.

A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial edificado mediante contrato de empreitada celebrado no ano de 2013. A controvérsia, portanto, gravita em torno da apuração da origem das patologias construtivas verificadas no imóvel, bem como da definição da extensão da responsabilidade das partes.

Nesse contexto, assume especial relevo a circunstância de que a instrução probatória foi substancialmente lastreada na Ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. nº 0038445-38.2016.8.08.0024), na qual foi realizada perícia técnica judicial sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial produzido naquela demanda, posteriormente aproveitado nos presentes autos, apresenta elevado grau de precisão técnica e revela conclusão inequívoca no sentido de que as patologias constatadas possuem origem concorrente, tendo sido identificadas 47 ocorrências decorrentes de falhas de execução atribuíveis à construtora e 33 relacionadas à ausência de manutenção adequada pelo proprietário.

Tal constatação técnica afasta, de plano, qualquer pretensão de imputação exclusiva de responsabilidade a uma das partes, impondo a incidência da teoria da culpa concorrente.

Nesse cenário, a sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade compartilhada e fixar a proporção de 60% (sessenta por cento) para a construtora e 40% (quarenta por cento) para o autor, adotou solução que se mostra não apenas razoável, mas rigorosamente alinhada às conclusões periciais e ao disposto no art. 945 do Código Civil, segundo o qual:

“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

2. DO RECURSO DE BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

A apelante BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade pelos danos, sob o argumento de que os vícios decorreriam da falta de manutenção do imóvel pelo proprietário, bem como da expiração dos prazos de garantia.

Todavia, não lhe assiste razão quanto a esse ponto.

Com efeito, a sentença de origem, amparada em prova pericial robusta e tecnicamente fundamentada, procedeu à distinção criteriosa entre as patologias decorrentes de falhas de execução, imputáveis à construtora, e aquelas oriundas da ausência de manutenção, atribuíveis ao autor.

A pretensão recursal, nesse aspecto, revela-se incompatível com o conjunto probatório dos autos, na medida em que a perícia judicial identificou, de forma clara, vícios construtivos relacionados a falhas de execução, tais como inadequações em sistemas de impermeabilização, falhas de dimensionamento e ausência de observância de técnicas construtivas adequadas.

No tocante à alegação de expiração da garantia, igualmente não merece acolhimento, porquanto a pretensão indenizatória por defeitos construtivos se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No que concerne à alegada invalidade de notificações por e-mail e mensagens de WhatsApp, observa-se que tais elementos possuem relevância meramente subsidiária, servindo como indicativos da cronologia dos fatos, não constituindo, todavia, fundamento determinante da condenação, a qual se assenta, de forma preponderante, na prova pericial judicial.

De igual modo, não prospera a insurgência relativa ao ressarcimento do valor de R$ 41.042,29, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam que tais despesas foram direcionadas à correção de vícios estruturais de execução, devidamente identificados no laudo pericial, não se tratando de meras intervenções de manutenção ordinária.

Entretanto, assiste razão parcial à apelante no que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o reembolso dos honorários periciais.

Com efeito, tratando-se de obrigação de natureza ilíquida, decorrente de condenação judicial ao ressarcimento de despesas processuais antecipadas, os juros moratórios não podem incidir antes da constituição definitiva da obrigação, a qual somente se verifica com o trânsito em julgado da sentença.

A correção monetária, por sua vez, deve incidir desde o desembolso, em observância ao princípio da recomposição integral do valor da moeda.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA PARTE VENCEDORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. I. Pretensão de ressarcimento de honorários periciais deduzida pela parte vencedora em sede de cumprimento de sentença não se enquadra na regra prescricional do inciso III do § 1º do artigo 206 do Código Civil (um ano), mas na regra prescricional do inciso III do § 5º do mesmo artigo (cinco anos). II. A condenação da parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, dentre as quais honorários periciais adiantados pela parte vencedora, representa consectário lógico da sucumbência, presente o disposto nos artigos 82, 84, 95, caput, e 322, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de ressarcimento de honorários periciais adiantados pela parte vencedora, os juros moratórios não podem incidir antes da constituição definitiva da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1682997, 0714335-45.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.).

Assim, impõe-se a reforma pontual da sentença, exclusivamente para adequar o termo inicial dos juros de mora.

3. DO RECURSO DE JOSÉ FERNANDO DE SOUZA SILVA

O autor, por sua vez, sustenta ter decaído de parte mínima do pedido, postulando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a consequente imputação integral dos ônus sucumbenciais à ré.

Todavia, a pretensão não merece acolhida.

Isso porque a análise da sucumbência não pode ser realizada de forma meramente aritmética, limitada ao proveito econômico obtido, devendo considerar, sobretudo, a extensão material da controvérsia e o grau de êxito das partes na definição da responsabilidade.

No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao atribuir aproximadamente 40% das patologias à ausência de manutenção pelo próprio autor, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, o decaimento relevante de sua pretensão inicial.

Em outras palavras, a própria distribuição de responsabilidade fixada na sentença (60% x 40%) demonstra que o autor não obteve êxito integral em sua pretensão de imputar à construtora a totalidade dos danos verificados.

Dessa forma, não há como reconhecer sucumbência mínima, sendo correta a aplicação do regime de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

1) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ FERNANDO DE SOUZA SILVA
, mantendo incólume a sucumbência recíproca fixada na origem;

2) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
, apenas para reformar o capítulo da sentença relativo aos juros de mora incidentes sobre o reembolso dos honorários periciais, determinando que tais juros incidam a partir do trânsito em julgado da condenação, mantida a correção monetária desde o desembolso.

Mantêm-se, no mais, todos os termos da sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante
JOSÉ FERNANDO DE SOUZA SILVA
em 2% (dois por cento), em razão do desprovimento de seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar